Tribunal: TJMT
Processo: 1015526-75.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015526-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), LUIZ BARBOSA MOREIRA - CPF: 109.851.661-34 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CLAYTON CAMACHO - CPF: 049.313.418-29 (ADVOGADO), CELSO SEIGIRO MIYOSHI - CPF: 033.434.768-89 (ADVOGADO), PAULO CELSO POMPEU - CPF: 086.870.678-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – ERRO NO PREENCHIMENTO DO ENDEREÇO NO CONTRATO QUE CONSTOU O DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA DO VEÍCULO AO INVÉS DO COMPROVADOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO AO DO DEVEDOR – COMPROVAÇÃO DE QUE A FINANCEIRA SABIA DO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE NO RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – CONTRATO DE ADESÃO – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Apesar de ser cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescindibilidade da assinatura do devedor no aviso de recebimento, bastando o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, no caso dos autos a correspondência sequer foi entregue ao apelado por fato alheio à sua vontade, logo, não é válida para fim de constituição em mora.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência desta prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do RAI nº 1015526-75.2021.8.11.0000, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para atribuir o efeito translativo e, via de consequência, extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC, determinando a restituição do veículo ao embargado e, caso já alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), além da condenação da parte autora/embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa (Id. 103034453).

Em suas razões, de Id. 104367453, a parte agravante aduz que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de busca e apreensão, pois houve o envio da correspondência registrada para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes. Assevera que diante do preenchimento equivocado do contrato, caberia ao demandado informar a instituição financeira para corrigir o erro no endereço, o que não ocorreu.

Sustenta, em seguida, que a responsabilidade é única e exclusiva do devedor pelo não cumprimento da obrigação de alterar seus dados cadastrais junto à instituição financeira.

Salienta que a instituição financeira agravante logrou comprovar a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual a decisão merece reforma, inclusive, em relação ao ônus de sucumbência, pois consoante comprovado nos autos, o embargado foi o causador da interposição da ação de busca e apreensão, por conta de sua inadimplência.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja esse o entendimento, o provimento do recurso para reconhecer a comprovação da mora, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão na origem. De forma sucessiva, pugna pela redução do valor fixado pelos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 104800450, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, além da condenação da parte agravante na multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, uma vez que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o provimento do recurso.

Vejamos:

“[...]

O Art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue provimento ao recurso monocraticamente. Por sua vez, o inciso V do citado dispositivo legal, permite dar provimento ao recurso, sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Outrossim, o Verbete nº 568 do STJ dispõe que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Pois bem.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora e, se não a encontrar, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

No caso dos autos,
verifica-se que não obstante enviada carta registrada ao endereço informado no contrato
,
tal correspondência não foi entregue ao devedor, uma vez houve um equívoco no preenchimento do contrato pela credora, ora agravada, que ao invés de preencher o campo do endereço com aquele informado pelo comprador, repetiu o endereço da vendedora do veículo, como se fosse o do agravante
(Id. . 99656460 - pg. 04).

Destaca-se que a credora, ora agravada, tinha conhecimento do correto endereço do devedor, uma vez que no recibo de transferência juntado aos autos consta o endereço correto sito a Rua Padre Josimo de Morais Tavares, n° 83, Bairro Padre Rodolfo, Rondonópolis/MT (Id. 99656454 - Pág.9).

Nessa hipótese, portanto, inexiste comprovação de mora do recorrente apta a ensejar a procedência dos pleitos iniciais nos termos do artigo 2.º, §2º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Portanto, apesar de ser cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescindibilidade da assinatura do devedor no aviso de recebimento, bastando o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato,
no caso dos autos a correspondência sequer foi entregue ao apelado por fato alheio à sua vontade, logo, não é válida para fim de constituição em mora.

Ressalte-se que não se trata de omissão do devedor no dever de informação, pois não houve mudança de endereço, mas um erro quanto ao preenchimento por parte da agravada.

Desta maneira, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

E ainda: REsp 1912946; AREsp 1741961; AgRg 357.407/RS; AgRg no AREsp 520179/RS; AgInt no AREsp 889.096/PR; AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Este e. Tribunal não destoa deste entendimento, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito” (N.U 1018387-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

E também: AI 1004571-53.2019.8.11.0000; AI 1005755-78.2018.8.11.0000; AI 1004409-58.2019.8.11.0000; AI 1001061-32.2019.8.11.0000; AI 1017555-35.2020.8.11.0000; AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nelson Nery Junior ensina que "opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)". (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento:

“(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento.” (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Dispositivo.

Com tais considerações, em decisão monocrática, na forma do art. 932, V, do CPC c/c Súmula nº 568 do STJ, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para atribuir o efeito translativo e, via de consequência, extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do veículo ao agravante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69).

Condeno a parte autora/agravada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.”
(Id. 94450493).

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada. Assim, não é possível detectar qualquer motivo para sua reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022